Tribunal: TJBA
Processo: 0582866-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0582866-34.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA REGINA MACEDO COUTINHO NETTO

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

ESPÓLIO: FABIO ANTONIO DE MAGALHÃES NOVOA

Advogado(s)
:
DALZIMAR GOMES TUPINAMBA, AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA, THIAGO FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de apelação cível contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinário. Sustenta-se que a simples declaração de insuficiência financeira seria suficiente para a concessão do benefício, não havendo prova inequívoca em sentido contrário. Requer-se a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, o recolhimento das custas com redução de 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à recorrente, à luz dos elementos constantes nos autos que indicam capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, mas essa presunção é relativa. Conforme os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, o juiz pode exigir comprovação quando houver elementos que indiquem ausência dos pressupostos legais para o benefício.

4. Os autos revelam que a parte agravante apresentou comprovante de rendimento mensal bruto de R$ 14.555,59 e líquido de R$ 9.288,72, conforme documentos no ID 86478245. Consta ainda declaração de imposto de renda com patrimônio total de R$ 497.226,12 (ID 86478251). Esses elementos são suficientes para afastar a presunção de insuficiência financeira.

5. Observou-se também que foram encontrados saldos financeiros expressivos ao fim de cada mês, além da movimentação bancária vinculada a outra conta da parte, cujos extratos não foram apresentados, o que reforça a dúvida sobre a real situação econômica da recorrente.

6. A parte limitou-se a reafirmar a presunção legal de hipossuficiência em suas razões recursais (ID 90789967), sem apresentar documentação complementar ou esclarecer os dados constantes nos autos.

7. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, assegura o direito à assistência jurídica gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A exigência de prova da necessidade visa impedir o uso indevido do benefício e resguardar o interesse público, especialmente quanto à arrecadação de custas judiciais.

8. Diante do conjunto probatório, não se justifica a concessão do benefício, nem mesmo na forma subsidiária de recolhimento das custas com desconto de 50%, tendo em vista a ausência de novos fundamentos que sustentem essa modalidade.

9. A forma de recolhimento já havia sido fixada como simples, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade (ID 89178452), não havendo modificação nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto; apenas menção a entendimento da Terceira Turma do STJ, sem identificação de número de processo.

Visto, relatado e discutido este
agravo interno nos autos da
apelação cível nº 0582866-34.2016.8.05.0001
, em que figuram como agravante CLAUDIA REGINA MACEDO COUTINHO NETTO, e agravado FABIO ANTONIO DE MAGALHÃES NOVOA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .